Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731521-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE SOUZA SANTORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). Precedentes. 2. Há infração à lei Lei no 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade. Indício de dissolução irregular, o que permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, nos termos da súmula 435 do c. STJ. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 134 e 135, ambos do CTN, alegando, em suma, a ausência dos requisitos legais para a sua inclusão no polo passivo da presente execução, acrescentando que não restou demonstrado ter agido com excesso de poder ou infração da lei. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, verifica-se que há elementos suficientes que denotam a ocorrência de dissolução irregular, admitindo-se o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa devedora, preenchidos os requisitos legais, a fim de que o sócio responda solidariamente pelos débitos contraídos pela empresa” (ID Num. 44112860 - Pág. 4); “no caso em análise, houve infração à lei, de modo que há a possibilidade de inclusão do sócio da empresa no polo passivo da ação de execução fiscal” (ID Num. 44112860 - Pág. 6); “é certo que é obrigação da sociedade empresária e seus sócios manter as informações cadastrais da sociedade atualizadas junto ao órgão competente” (ID Num. 44112860 - Pág. 6); “assim, a ausência da sociedade no endereço fornecido, sendo tal fato atestado por oficial de justiça, evidencia, a princípio, dissolução irregular da sociedade empresária, o que afronta à lei no 8.934/94” (ID Num. 44112860 - Pág. 6). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017